Tribunal: TJDFT
Processo: 0706223-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CURADORIA ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o art. 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados, através do sistema SisbaJud, são protegidos pelo manto da impenhorabilidade.
2. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.